Tribunal: TJPA
Processo: 0013875-94.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013875-94.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA DO CARMO COSTA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de RPV;

2. A sentença homologou os cálculos, sem que o ora apelante os houvesse impugnado, mesmo tendo sido intimado para tanto, conforme certificado nos autos;

3. As razões recursais voltadas a impugnar os cálculos judiciais não comportam neste momento processual, porquanto precluído o direito de discussão, sendo defesa a tentativa veiculada no apelo em momento posterior à homologação dos cálculos. Máxime em sede revisional, em supressão da instância jurisdicional originária;

4. Restando caracterizada a preclusão consumativa da discussão proposta, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
A
pelação Cível
(Id. 13848026)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 13848023) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do
Pedido de Cumprimento de Sentença
formulado por RAIMUNDA DO CARMO COSTA MARTINS, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de RPV.

Em suas razões, o apelante sustenta erro nos cálculos, porquanto deduzidos a partir de verbas que não sofrem reflexos das parcelas de FGTS, apresentam erro relativo ao termo inicial para a aferição dos juros e correção monetária e deduzem valor errado de honorários advocatícios, na medida em que calculados na ordem de 20% quando deveriam obedecer a 10% sobre o valor da condenação, constantes do título judicial.

Contrarrazões ausentes consoante certidão de Id. 13848031.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando da intervenção face o interesse particular envolvido na lide (Id. 14155221).

Decisão monocrática de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita (Id. 14385905), impugnada por agravo interno que ensejou a retratação na qual passei a dar conhecimento ao apelo (Id. 15981294).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença, que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de RPV, nos termos dispositivos a saber:

“Diante das razões expostas, dada a concordância tácita do Requerido com o valor apontado pela Requerente, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o montante de R$39.644,41 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se:

1) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no importe de R$33.037,01 (trinta e três mil e trinta e sete reais e um centavo), em favor da Requerente RAIMUNDA DO CARMO COSTA MARTINS; e

2) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no importe de R$6.607,40 (seis mil, seiscentos e sete reais e quarenta centavos), em favor do patrono da Requerente na causa, Dr. JOSÉ ACREANO BRASIL (OAB/PA nº 1.717), devendo ser depositado tal valor na conta indicada na peça de ID 50620197, de titularidade do advogado Dr. José Acreano Brasil Júnior (OAB/PA nº 11.800).

Advirto que, após expedição das RPVs (essas para pagamento no prazo de até dois meses, nos termos do art. 5°, da Res. n° 29/2016-TJPA, c/c art. 535, §3°, II, do CPC), deverá(ão) tal(is) valor(es) sofrer atualização monetária (juros de mora e correção) na data do efetivo pagamento (art. 5°, §7°, da Res. n° 29/2016- TJPA – ARE 638.195/RS-STF e RE 579.431/RS-STF).

Sem honorários, na forma dos arts. 1º-D, da Lei 9.494/97, e 85, §7º, do CPC.

Sem custas.

Após expedição da(s) RPV(s) devida(s), aguarde-se manifestação das partes, nos termos do art. 9°, §§3° e 4°, da Res. n° 29/2016-TJPA, ficando autorizada, desde já, a intimação por ato ordinatório.”

A sentença homologou os cálculos de Id. 30284479, sem que o ora apelante os houvesse impugnado, mesmo tendo sido intimado para tanto, conforme certificado no Id. 55832379.

O teor do presente recurso se presta a tal impugnação, na medida em que contrapõe os valores apurados como reflexos do FGTS sobre outras parcelas remuneratórias; as bases relativas a juros e correção monetária; e o percentual de aferição dos honorários advocatícios.

Na espécie, apesar de instado a se manifestar sobre os cálculos, o ora apelante não o fez, manifestando, nitidamente, as consentâneas impugnações somente perante o órgão
ad quem.

Consoante preceitua o art. 278 do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Desta feita, as razões recursais não comportam neste momento processual, porquanto precluído o direito de discutir os cálculos judiciais, sendo defesa a tentativa veiculada no apelo em momento posterior à homologação dos cálculos. Máxime em sede revisional, em supressão da instância jurisdicional originária.

Neste sentido, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESÍDIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. TEMA 673 DO STJ. 1. Cuida-se, na origem de ação de repetição de indébito, em cumprimento de sentença. 2. "Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial (RESP 1.387.248/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, Corte Especial, DJe de 19/05/2014, Tema 673). 3. Da nova análise dos autos, verifica-se que, de fato, é incontroversa a falta de apresentação tempestiva das incorreções encontradas nos cálculos do credor, e consequente acerto na declaração da preclusão para a instrução da impugnação ao cumprimento de sentença do agravante. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1599120 MG 2019/0303333-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1359232 RJ 2018/0230169-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2020).”

Nesta senda, caracterizada a preclusão consumativa da discussão proposta, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que homologou os cálculos e determinou o pagamento da dívida por meio de RPV, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Belém, 26/02/2024